Tribunal: CARF
Processo: 10882.720094/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 178.
O artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, prevê expressamente a hipótese de incidência da multa isolada quando a empresa, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo, ainda que tenha, no final do período base anual, apurado prejuízo ou base de cálculo negativa.
Outrossim, nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, nos termos da a Súmula CARF no 178.
Ademais disso, é devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, vez que a estimativa é calculada e paga mensalmente, já a apuração do resultado, no caso do Lucro Real, é anual, sendo que somente será efetuado após o encerramento do ano-calendário.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. SÚMULA CARF No 33.
Se havia erros formais na DIPJ, era na retificadora apresentada antes do procedimento fiscal a oportunidade de saná-los. A retificação de declarações, após a notificação do procedimento de fiscalização, não produz efeitos, conforme inteligência da Súmula CARF no 33.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 82.
A Súmula CARF no 82 impede o lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigência de estimativas não recolhidas, após encerrado o período de apuração, ou seja do tributo em si na base mensal, pois o mesmo é apurado a posteriori na base anual. Todavia, o lançamento em análise trata-se das multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas com base no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, portanto, incabível a aplicação do verbete sumular.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720094/2013-35
ACÓRDÃO
1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RFS BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-
CALENDÁRIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 178.
O artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, prevê
expressamente a hipótese de incidência da multa isolada quando a
empresa, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo, ainda
que tenha, no final do período base anual, apurado prejuízo ou base de
cálculo negativa.
Outrossim, nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa, nos termos da a Súmula CARF no 178.
Ademais disso, é devida a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-
calendário, vez que a estimativa é calculada e paga mensalmente, já a
apuração do resultado, no caso do Lucro Real, é anual, sendo que somente
será efetuado após o encerramento do ano-calendário.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. SÚMULA CARF No 33.
Se havia erros formais na DIPJ, era na retificadora apresentada antes do
procedimento fiscal a oportunidade de saná-los. A retificação de
declarações, após a notificação do procedimento de fiscalização, não
produz efeitos, conforme inteligência da Súmula CARF no 33.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 82.
A Súmula CARF no 82 impede o lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para
exigência de estimativas não recolhidas, após encerrado o período de
apuração, ou seja do tributo em si na base mensal, pois o mesmo é
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
2
apurado a posteriori na base anual. Todavia, o lançamento em análise
trata-se das multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas com
base no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, portanto,
incabível a aplicação do verbete sumular.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento. Aplicáveis, no caso concreto, as Súmulas CARF nos
33, 108 e 178.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ04) que decidiu manter os
Autos de Infração para exigência da multa isolada por falta de recolhimentos das estimativas de
IRPJ e CSLL, no percentual de 50%, com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, no valor total de R$ 467.984,04, referentes aos meses de janeiro a março de 2009.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
3
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata o presente contencioso, originado pelo Registro de Procedimento Fiscal (RPF) 0811300-2012-
00344-1, de Auto de Infração, de fls. 244 a 251 lavrado contra a contribuinte RFS BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ no 44.040.707/0001-05, relativo a multa isolada pela insuficiência
de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL apuradas nos períodos de 01/2009 a 03/2009, e,
também dos elementos nele encravados, onde constam os seus demonstrativos e anexos, para
exigência de crédito tributário no montante de R$ 349.967,15 e R$ 118.016,89, respectivamente.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL -
TVF" (fls. 240/243), TERMO DE INTIMAÇÃO (fls. 3/4), DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (fls. 2) e demais termos. A seguir, a síntese dos Termos.
No dia 24/09/2012, a Fiscalização deu ciência de Termo de Intimação, tendo o contribuinte atendido
no dia 12/11/2012.
As apurações foram demonstradas no TVF, fls. 240/243 que relatamos a seguir:
"... Em sua resposta, de forma resumida, a RFS informou que houve erro no preenchimento
da DIPJ/2010, juntando documentação comprobatória para dar suporte às suas alegações
(balancetes mensais, LALUR, demonstração das retenções sofridas).
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
4
A análise da documentação acostada ao processo pela empresa demonstra, efetivamente,
que a contabilidade registra valores diversos dos informados em DIPJ. Em conseqüência, face
aos erros verificados, foi autorizada a entrega de uma nova DIPJ. Assim, novos
demonstrativos foram elaborados para refletir as divergências com base na real situação
contábil, como segue:
2.6) Ficha 11 – CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA MENSAL POR ESTIMATIVA:

2.7) Valor constante na ficha 12 A, linha 20, Imposto de Renda a Pagar:

2.8) Ficha 16 – CÁLCULO DA CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA:

2.9) Valor informado em DIPJ, na Ficha 17 – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO:

RESUMO FINAL
Por todo o exposto, cabem os seguintes lançamentos para o ano-calendário de 2009:
3.1) Multa Isolada, no montante de R$349.967,15, pela insuficiência de recolhimento do IRPJ
Estimativa a Pagar;

3.2) Multa Isolada, no montante de R$118.016,89, pela insuficiência de recolhimento da CSLL
Estimativa a Pagar;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
5

2 DO ENCERRAMENTO
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavra-se o presente Termo"
DA IMPUGNAÇÃO
Em síntese argui a impugnante, inicialmente que está tempestiva em sua defesa e confirma erro no
lançamento da DIPJ 2010 original em que ensejou a entrega de declaração retificadora.
Prossegue argumentando que a suposta ausência de recolhimento de Estimativas Mensais teria sido
constatada em revisão de declaração, quando teriam sido apuradas divergências entre os valores
informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao período
("DIPJ/2010") em cotejo com as respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF dos meses de fevereiro, março e dezembro de 2009.
Que durante a Fiscalização esclareceu que ocorrera erro no preenchimento da DIPJ/2010,
comprovado por meio de documentação hábil (balancetes mensais, LALUR, demonstração das
retenções, dentre outros), uma vez que a Impugnante apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
no período, e não apurou saldo a pagar de IRPJ e CSLL.
Que pelos fatos apurados foi autorizado pelo Agente Fiscal, nos termos do art. 832, I do Decreto n°
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR-1999 a entrega de nova DIPJ (DIPJ/2010
Retificadora) com os dados corretos. e, visto comprovado o erro cometido no preenchimento da
DIPJ/2010 original. Apurou-se a partir da DIPJ/2010 Retificadora a ausência de IRPJ e de CSLL a pagar
no período, bem como a existência de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
E, que mesmo verificando a inexistência de saldo a pagar de IRPJ e de CSLL no ajuste de 2009, a
Autoridade Fiscal lavrou o presente AIINF a fim de penalizar a alegada falta de recolhimento de
Estimativas Mensais, relativamente aos meses de janeiro a março de 2009.
Entretanto, não mereceria prosperar o lançamento fiscal pois seria posterior ao encerramento do
período anual de apuração, já que buscou penalizar a falta de antecipação de parcelas de IRPJ e de
CSLL, em detrimento da ausência de saldo a pagar, tanto de IRPJ como da CSLL ao final do período de
apuração anual.
No tópico denominado DO DESCABIMENTO DE MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS APÓS
FINDO O EXERCÍCIO A QUE SE REFERE relata que não seria cabível a imposição de multa por falta de
recolhimento de Estimativas Mensais após findo o ano-calendário e que seria somente no curso do
próprio ano.
Tendo em vista a regra do art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96 que objetiva garantir o
adimplemento das antecipações mensais do IRPJ e da CSLL apurados sob o Lucro Real anual. Ou seja,
somente após o encerramento do exercício e a realização do ajuste anual, a exigência de multa por
ausência/insuficiência de recolhimento de antecipação mensal deixa de ter eficácia, cabendo apenas
a multa de oficio (75%) sobre eventual falta de recolhimento do IRPJ e/ou CSLL devidos no ajuste, o
que não seria o caso e apresenta decisões do Carf.
Relata ainda que o pagamento de estimativas não tem o condão de extinguir o crédito tributário.
Trata-se, de sistemática de arrecadação, em que o contribuinte antecipa valores ao Fisco, sendo que
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
6
o valor devido a título de IRPJ e CSLL só será conhecido após findo o exercício, com a apuração do
Lucro Real. Surgindo a base imponível de eventual penalidade, no caso de saldo a pagar inadimplido.
Que após findo o exercício, a cobrança de multa punitiva deve recair sobre eventual IRPJ e CSLL,
apurados no ajuste anual e, jamais, sobre o valor de estimativa mensal. E, que no presente caso, a
impugnante apurou no ano-calendário de 2009, prejuízo fiscal e contábil como demonstra a
DIPJ/2010 Retificadora e o Demonstração do Resultado do Exercício, portnato, inexistiria base
imponível para aplicação de qualquer multa.
Que ao tomar como base para aplicação da multa isolada as quantias de R$ 699.934,30 (base de
cálculo da multa de IRPJ) e de R$ 236.033,77 (base de cálculo da multa de CSLL), que foram utilizadas
como Estimativas Mensais de janeiro, fevereiro e março de 2009, a Autoridade Fiscal olvidou
completamente que os saldos de IRPJ e de CSLL apurados ao término do ano-calendário de 2009 não
equivaliam a saldos devedores, mas saldos negativos, haja vista a apuração de prejuízo fiscal no ano
e retenções na fonte no período.
Que seja levado em conta que, ao final do ano-calendário de 2009, os saldos de IRPJ e de CSLL
apurados foram negativos e ainda, mesmo que admitidas as multas isoladas essa sanção não teria
base de cálculo já que a única base de cálculo possível, no caso seria o tributo devido no ajuste anual
(in casu, inexistente).
Finaliza suas argumentações pedindo pelo conhecimento da Impugnação, para que seja julgada
procedente, a fim de determinar o cancelamento integral do AINF, tendo em vista que:
"i) Descabe multa isolada sobre estimativa mensal, após findo o ano-calendário respectivo, o
que por óbvio, somente teria guarida no curso do próprio ano;
ii) Improcede a imposição de multa isolada por ausência/insuficiência de recolhimento de
antecipações mensais relativas ao ano-calendário de 2009, mormente diante da reconhecida
ausência de saldo a pagar de IRPJ e de CSLL no ano-calendário de 2009;
iii) Ainda que se entenda devida a aplicação da multa em debate, esta não teria base de
cálculo positiva, inviabilizando sua cobrança. Já que a aplicação de multa isolada sobre a base
estimada só seria possível até o limite do tributo devido apurado ao final do exercício,
conforme jurisprudência pacífica do CARF e da CSRF, in casu, não houve IRPJ e CSLL a pagar
em 31/12/2009."
Nestes Termos em que, pede deferimento.
[...]
4.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 611/618, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE
ESTIMADA
Os valores apurados devem ser pagos, e, por conseqüência, devem ser adicionados ao lucro
(prejuízo) líquido dos balancetes mensais, para o cálculo do IR e da CSLL com base de cálculo
estimada.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
7
IRPJ. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra
após o encerramento do ano-calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
634/646 repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação de fls. 259/269, arguindo,
em síntese, que:
i.
“DO DESCABIMENTO DE MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS
APÓS FINDO O EXERCÍCIO A QUE SE REFERE”, afirma que:
“(...) Diante de uma análise sistemática da legislação do IRPJ que regula o Lucro
Real anual é possível concluir que ao prever a multa isolada de 50% sobre
valores de estimativas de IRPJ e CSLL não recolhidos pelo contribuinte “ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica”, a legislação não autoriza o lançamento da multa após
findo o ano-calendário, mas assevera que a penalidade pode ser lançada,
durante o ano-calendário da apuração, mesmo que ao final do período anual,
a pessoa jurídica apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL (...)”;
“(...) Com efeito, não se afigura cabível a imposição de multa por
ausência/insuficiência de recolhimento de antecipações mensais do ano-
calendário de 2009 após findo o referido período, mormente diante da
reconhecida ausência de saldo devedor do IRPJ ou de CSLL (...)”;
“(...) De fato, a regra insculpida no indigitado art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei
no 9.430/96 objetiva garantir que os contribuintes respeitem a sistemática de
arrecadação imposta aos optantes pela apuração do IRPJ e CSLL com base no
Lucro Real anual, sendo certo que, após o encerramento do exercício e a
realização do ajuste anual, a exigência de multa por ausência/insuficiência de
recolhimento de antecipação mensal deixa de ter eficácia, prevalecendo a
exigência da multa de ofício (75%) sobre eventual falta de pagamento do IRPJ
e/ou CSLL devidos no respectivo ano-calendário (...)”;
“(...) Como se sabe, o pagamento de estimativas mensais não tem o condão de
extinguir o crédito tributário. Trata-se, em verdade, de mera sistemática de
arrecadação, em que o contribuinte antecipa valores ao Fisco, sendo certo o
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
8
verdadeiro valor devido a título de IRPJ e CSLL só será conhecido após findo o
exercício, com a apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL (...)”;
“(...) Sobre o tema, aliás despiciendo alongarmos, eis que este C. CARF já assim
assentou em sua Súmula no 82, em que atesta o descabimento de cobrança de
estimativa após findo o período correspondente (...)”;
“(...) O descabimento da multa isolada por ausência de recolhimento de
estimativa após findo o exercício é tão patente que, a C. Câmara Superior de
Recursos Fiscais (“CSRF”) exarou o entendimento de que é indevida a exigência
de multa isolada por ausência de recolhimento de antecipação mensal após o
encerramento do exercício, ainda que apurado saldo a pagar de IRPJ e CSLL ao
final do ano-calendário. (...)”;
“(...) Adicionalmente, cabe ainda frisar que, a multa isolada combatida no caso
em testilha, além de ter sido aplicada fora do ano-calendário da suposta
infração, o que não se deve admitir, tomou ainda como base quantias
equivocadas, quais sejam as Estimativas Mensais de janeiro, fevereiro e março
de 2009 – tidas como indevidas, eis que na apuração definitiva anual não havia
base tributável – verificou-se prejuízo fiscal, conforme evidenciado na DIPJ/2010
Retificadora (...)”;
“(...) Diante disso, levando em conta que, ao final do ano-calendário de 2009, os
saldos de IRPJ e de CSLL apurados foram negativos e ainda, mesmo que r.
Turma Julgadora se convença da aplicabilidade da multa isolada ao caso em
tela, o que se admite apenas para argumentar, tal sanção não teria base de
cálculo já que a única base de cálculo possível, na situação em tela, seria o
tributo devido no ajuste anual (in casu, inexistente) (...)”;
ii.
“SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DOS JUROS DE
MORA SOBRE A MULTA ISOLADA”, afirma que:
“(...) De fato, não consta da autuação a aplicação de juros sobre a multa
cominada. Contudo, é sabido que, a D. RFB tem por praxe aplicar juros de mora
também sobre a parcela da multa, a partir do lançamento ou da cobrança do
pretenso crédito tributário, o que não se afigura correto à luz da legislação
tributária (...)”;
“(...) Isso porque, a aplicação de juros de mora sobre a multa isolada carece de
base legal! Sob a ótica do Codex Fiscal, os arts. 113, 139 e 161, do CTN, não há
previsão à cobrança de juros de mora sobre multa (...)”;
“(...) Veja-se que, os débitos a que se refere o dispositivo encimado são aqueles
decorrentes de tributos e contribuições que deixaram de ser pagos no
vencimento, os quais não podem ser confundidos com eventuais multas isoladas
(penalidades) a si aplicáveis, pois têm causas, absolutamente, diversas,
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
9
conforme dispõe o artigo 3o do CTN. Nem se alegue que a incidência de juros
sobre a multa isolada é matéria já sumulada pelo CARF, por meio da Súmula
CARF no 108. Tal Súmula prevê que há incidência de juros moratórios apenas
sobre a multa de ofício vinculada, não tratando da hipótese de incidência de
juros sobre a multa isoladamente (...)”;
“(...) Portanto, subsidiariamente, deve-se, ao menos, excluir a cobrança de juros
de mora sobre a multa isolada (...)”; e,
iii.
“SUBSIDIARIAMENTE: DO NECESSÁRIO CANCELAMENTO OU REVISÃO DA
AUTUAÇÃO EM CASO DE EMPATE NO JULGAMENTO”, afirma que:
“(...) Na hipótese de empate de votos no julgamento deste Recurso Voluntário,
ad argumentandum tantum, o voto de qualidade do Presidente da Turma
deverá ser utilizado para cancelar a autuação, com fulcro no art. 112 do Código
Tributário Nacional (“CTN”) (...)”;
“(...) No âmbito deste C. CARF há previsão de que, em caso de empate, caberá
ao I. Presidente da Turma a prolação do voto de qualidade, na forma prevista
nos art. 25, § 9o do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, e art. 54 do RICARF (...)”;
“(...) É fato que o empate de votos decorre da existência de posições opostas, o
que de per se denota dúvida acerca da higidez do lançamento, não somente
pelo empate, mas, principalmente, pela multiplicidade de compreensões de
entendimentos a seu respeito (...)”;
“(...) Portanto, em caso de empate quando do julgamento deste Recurso
Voluntário, haverá de ser aplicado o disposto no art. 112 do CTN, para cancelar
a autuação em debate ou, quanto menos, afastar a multa (...)”;
6.
Por fim, requereu o “(...) conhecimento e pelo provimento do presente Recurso
Voluntário, a fim de cancelar o AI, tendo em vista que: (i) Descabe multa isolada sobre estimativa
mensal, após findo o ano-calendário respectivo, o que por óbvio, somente teria guarida no curso
do próprio ano; (ii) Improcede a imposição de multa isolada por ausência/insuficiência de
recolhimento de antecipações mensais relativas ao ano-calendário de 2009, mormente diante da
reconhecida ausência de saldo a pagar de IRPJ e de CSLL no ano-calendário de 2009; (iii) Ainda que
se entenda devida a aplicação da multa em debate, esta não teria base de cálculo positiva,
inviabilizando sua cobrança, já que a aplicação de multa isolada sobre a base estimada só seria
possível até o limite do tributo devido apurado ao final do exercício; (iv) Subsidiariamente, pugna-
se pelo: a. Afastamento dos juros de mora sobre a multa isolada; e b. Cancelamento da autuação
em caso de empate de votos no julgamento deste recurso. (...)”.
É o relatório.

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
10
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 678, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência da multa isolada por falta de
recolhimentos das estimativas de IRPJ e CSLL, no percentual de 50%, com fundamento no artigo
44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, no valor total de R$ 467.984,04, referentes aos
meses de janeiro a março de 2009.
9.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 611/618, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos.
10.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 634/646, a Recorrente apenas repete os
mesmos argumentos constantes da Impugnação de fls. 259/269, sem, contudo, trazer aos autos
qualquer elemento novo ou ter apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas
alegações, aduzindo, em resumo, que:
i.
“DO DESCABIMENTO DE MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS
APÓS FINDO O EXERCÍCIO A QUE SE REFERE”, afirma que:
“(...) Diante de uma análise sistemática da legislação do IRPJ que regula o Lucro
Real anual é possível concluir que ao prever a multa isolada de 50% sobre
valores de estimativas de IRPJ e CSLL não recolhidos pelo contribuinte “ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica”, a legislação não autoriza o lançamento da multa após
findo o ano-calendário, mas assevera que a penalidade pode ser lançada,
durante o ano-calendário da apuração, mesmo que ao final do período anual,
a pessoa jurídica apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL (...)”;
“(...) Com efeito, não se afigura cabível a imposição de multa por
ausência/insuficiência de recolhimento de antecipações mensais do ano-
calendário de 2009 após findo o referido período, mormente diante da
reconhecida ausência de saldo devedor do IRPJ ou de CSLL (...)”;
“(...) De fato, a regra insculpida no indigitado art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei
no 9.430/96 objetiva garantir que os contribuintes respeitem a sistemática de
arrecadação imposta aos optantes pela apuração do IRPJ e CSLL com base no
Lucro Real anual, sendo certo que, após o encerramento do exercício e a
realização do ajuste anual, a exigência de multa por ausência/insuficiência de
recolhimento de antecipação mensal deixa de ter eficácia, prevalecendo a
exigência da multa de ofício (75%) sobre eventual falta de pagamento do IRPJ
e/ou CSLL devidos no respectivo ano-calendário (...)”;
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
11
“(...) Como se sabe, o pagamento de estimativas mensais não tem o condão de
extinguir o crédito tributário. Trata-se, em verdade, de mera sistemática de
arrecadação, em que o contribuinte antecipa valores ao Fisco, sendo certo o
verdadeiro valor devido a título de IRPJ e CSLL só será conhecido após findo o
exercício, com a apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL (...)”;
“(...) Sobre o tema, aliás despiciendo alongarmos, eis que este C. CARF já assim
assentou em sua Súmula no 82, em que atesta o descabimento de cobrança de
estimativa após findo o período correspondente (...)”;
“(...) O descabimento da multa isolada por ausência de recolhimento de
estimativa após findo o exercício é tão patente que, a C. Câmara Superior de
Recursos Fiscais (“CSRF”) exarou o entendimento de que é indevida a exigência
de multa isolada por ausência de recolhimento de antecipação mensal após o
encerramento do exercício, ainda que apurado saldo a pagar de IRPJ e CSLL ao
final do ano-calendário. (...)”;
“(...) Adicionalmente, cabe ainda frisar que, a multa isolada combatida no caso
em testilha, além de ter sido aplicada fora do ano-calendário da suposta
infração, o que não se deve admitir, tomou ainda como base quantias
equivocadas, quais sejam as Estimativas Mensais de janeiro, fevereiro e março
de 2009 – tidas como indevidas, eis que na apuração definitiva anual não havia
base tributável – verificou-se prejuízo fiscal, conforme evidenciado na DIPJ/2010
Retificadora (...)”;
“(...) Diante disso, levando em conta que, ao final do ano-calendário de 2009, os
saldos de IRPJ e de CSLL apurados foram negativos e ainda, mesmo que r.
Turma Julgadora se convença da aplicabilidade da multa isolada ao caso em
tela, o que se admite apenas para argumentar, tal sanção não teria base de
cálculo já que a única base de cálculo possível, na situação em tela, seria o
tributo devido no ajuste anual (in casu, inexistente) (...)”;
ii.
“SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DOS JUROS DE
MORA SOBRE A MULTA ISOLADA”, afirma que:
“(...) De fato, não consta da autuação a aplicação de juros sobre a multa
cominada. Contudo, é sabido que, a D. RFB tem por praxe aplicar juros de mora
também sobre a parcela da multa, a partir do lançamento ou da cobrança do
pretenso crédito tributário, o que não se afigura correto à luz da legislação
tributária (...)”;
“(...) Isso porque, a aplicação de juros de mora sobre a multa isolada carece de
base legal! Sob a ótica do Codex Fiscal, os arts. 113, 139 e 161, do CTN, não há
previsão à cobrança de juros de mora sobre multa (...)”;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
12
“(...) Veja-se que, os débitos a que se refere o dispositivo encimado são aqueles
decorrentes de tributos e contribuições que deixaram de ser pagos no
vencimento, os quais não podem ser confundidos com eventuais multas isoladas
(penalidades) a si aplicáveis, pois têm causas, absolutamente, diversas,
conforme dispõe o artigo 3o do CTN. Nem se alegue que a incidência de juros
sobre a multa isolada é matéria já sumulada pelo CARF, por meio da Súmula
CARF no 108. Tal Súmula prevê que há incidência de juros moratórios apenas
sobre a multa de ofício vinculada, não tratando da hipótese de incidência de
juros sobre a multa isoladamente (...)”;
“(...) Portanto, subsidiariamente, deve-se, ao menos, excluir a cobrança de juros
de mora sobre a multa isolada (...)”; e,
iii.
“SUBSIDIARIAMENTE: DO NECESSÁRIO CANCELAMENTO OU REVISÃO DA
AUTUAÇÃO EM CASO DE EMPATE NO JULGAMENTO”, afirma que:
“(...) Na hipótese de empate de votos no julgamento deste Recurso Voluntário,
ad argumentandum tantum, o voto de qualidade do Presidente da Turma
deverá ser utilizado para cancelar a autuação, com fulcro no art. 112 do Código
Tributário Nacional (“CTN”) (...)”;
“(...) No âmbito deste C. CARF há previsão de que, em caso de empate, caberá
ao I. Presidente da Turma a prolação do voto de qualidade, na forma prevista
nos art. 25, § 9o do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, e art. 54 do RICARF (...)”;
“(...) É fato que o empate de votos decorre da existência de posições opostas, o
que de per se denota dúvida acerca da higidez do lançamento, não somente
pelo empate, mas, principalmente, pela multiplicidade de compreensões de
entendimentos a seu respeito (...)”;
“(...) Portanto, em caso de empate quando do julgamento deste Recurso
Voluntário, haverá de ser aplicado o disposto no art. 112 do CTN, para cancelar
a autuação em debate ou, quanto menos, afastar a multa (...)”;
11.
Pois bem.
12.
A matéria sob análise é a aplicação da multa isolada, por falta de pagamento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, estabelecida na alínea “b”, do inciso II, do artigo 44, da Lei no
9.430/96.
13.
É sabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes pelo
regime de apuração anual, como no caso em análise a Recorrente, estão legalmente obrigadas a
antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido
em bases estimadas – v. cf. artigo 2o, da Lei no 9.430/1996.
14.
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo que, ao final do
período anual, quando se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
13
valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente devido aos cofres da União a título de
IRPJ.
15.
Ou seja, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação de
tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
16.
Sendo assim, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade específica a
aplicação de multa isolada para o não pagamento mensal das estimativas, estabelecida no artigo
44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
17.
No presente caso, a Administração Tributária verificou a inexistência de
pagamentos alusivos às estimativas de IRPJ e CSLL devidas nos meses de janeiro, fevereiro e março
de 2009.
18.
O cerne da discussão reside na divergência constatada entre os valores de IRPJ e
CSLL a pagar, informados nas DIPJs original e retificadora versus os valores informados em DCTF e
os recolhimentos não efetuados.
19.
Os valores declarados em DIPJ não são passíveis de cobrança automática, sendo
necessário o lançamento pela Autoridade Fiscal para a constituição dos valores declarados. Isto
porque o contribuinte não declarou esses mesmos valores em DCTF, que é o instrumento de
confissão dos créditos tributários.
20.
Em outras palavras, os valores informados na DIPJ/2010, conforme a norma legal,
são de natureza meramente declaratórios. Portanto, as diferenças de imposto e contribuição
levam em conta sempre os valores informados em DCTF e/ou os recolhimentos (pagamentos),
considerando-se para a apuração o maior entre estes valores.
21.
Referida discrepância tem origem nas próprias informações prestadas pela
Recorrente.
22.
No curso da auditoria fiscal foi apresentada a DIPJ 2010 Retificadora – v. cf. fls.
164/238 –, sendo esta acolhida pela Fiscalização, conforme Termo de Verificação Fiscal de fl. 242,
abaixo transcrito:
“Em sua resposta, de forma resumida, a RFS informou que houve erro no preenchimento da
DIPJ/2010, juntando documentação comprobatória para dar suporte às suas alegações (balancetes
mensais, LALUR, demonstração das retenções sofridas).
A análise da documentação acostada ao processo pela empresa demonstra, efetivamente, que a
contabilidade registra valores diversos dos informados em DIPJ. Em conseqüência, face aos erros
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
14
verificados, foi autorizada a entrega de uma nova DIPJ. Assim, novos demonstrativos foram
elaborados para refletir as divergências com base na real situação contábil, como segue:”
23.
Contudo, mesmo na DIPJ Retificadora constatou-se que os valores apurados e os
informados em DCTF, com seus respectivos recolhimentos, eram divergentes.
24.
Mais que isso, em todas as DCTFs transmitidas no ano de 2009 não existiu débitos
apurados e saldo a pagar de IRPJ e CSLL, conforme prints abaixo de algumas declarações:

Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
15

25.
Ademais disso, o verbete Sumular CARF no 33, de aplicação obrigatória pela
primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo
25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, assevera que declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, in fine:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
26.
Cabe salientar ainda que não há discordância da Recorrente quanto a este ponto
em sua defesa. Portanto, estão corretos os valores lançados, conforme demonstrativo de fl. 243:

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
16

27.
A irresignação da contribuinte reside na alegação de que esses valores não
poderiam servir de cálculo para a multa lançada, em virtude da apuração de saldo negativo e de
prejuízo fiscal ao final do ano-calendário.
28.
Ora, o artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, é claro ao estabelecer
que “(...) serão aplicadas as seguintes multas: (...) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...) b) na forma do art. 2o desta Lei, que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)”.
29.
Como se verifica no dispositivo legal a estimativa é calculada e paga mensalmente,
já a apuração do resultado, no caso do Lucro Real, é anual, sendo que somente será efetuado após
o encerramento do ano-calendário, ou seja, após encerrado do ano de 2009, no caso em análise.
30.
Assim sendo, o argumento da Recorrente de que “(...) Diante de uma análise
sistemática da legislação do IRPJ que regula o Lucro Real anual é possível concluir que ao prever a
multa isolada de 50% sobre valores de estimativas de IRPJ e CSLL não recolhidos pelo contribuinte
“ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica”, a
legislação não autoriza o lançamento da multa após findo o ano-calendário, mas assevera que a
penalidade pode ser lançada, durante o ano-calendário da apuração, mesmo que ao final do
período anual, a pessoa jurídica apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL (...)”, não
deve prosperar.
31.
Pois, não há impedimento legal ou improcedência do lançamento, na lavratura de
Auto de Infração da multa isolada, mesmo que apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
no encerramento do ano-calendário, nos termos do artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996.
32.
Com relação a arguição de que “(...) não se afigura cabível a imposição de multa por
ausência/insuficiência de recolhimento de antecipações mensais do ano-calendário de 2009 após
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
17
findo o referido período, mormente diante da reconhecida ausência de saldo devedor do IRPJ ou de
CSLL (...)”, também não assiste razão à Recorrente.
33.
O artigo 2o da Lei no 9.430/1996, com redação vigente à época dos fatos, dispõe
que:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento
do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação,
sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
34.
O citado artigo 35 da Lei no 8.981/1995 estabelece que:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já
pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro
Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que,
através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a
partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser efetuado com
base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o imposto devido no
período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de
1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste artigo. (Incluído
pela Lei no 9.065, de 1995)
35.
Com efeito, o artigo 2o da Lei no 9.430/1996 ao determinar a observância do
disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995, possibilita ao contribuinte a redução dos
recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que as
estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria devido em razão do lucro real
acumulado até o mês de levantamento do balancete.
36.
Desta forma, caberia ao contribuinte a demonstração nos termos do artigo 35,
parágrafos e alíneas, através de comprovação dos pagamentos, da apresentação dos balanços ou
balancetes mensais, trazer aos autos estes elementos que provariam que o valor do tributo
acumulado já pago excedeu o valor do tributo devido, podendo suspender ou reduzir o
pagamento da estimativa mensal. Contudo, este não foi o procedimento adotado pela Recorrente.
37.
Ressalta-se ainda a inaplicabilidade da Súmula CARF no 82 ao caso dos autos, vez
que esta impede o lançamento de ofício do IRPJ ou da CSLL para exigência de estimativas não
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
18
recolhidas, após encerrado o período de apuração, ou seja do tributo em si na base mensal, pois o
mesmo é apurado a posteriori na base anual.
38.
Entretanto, o lançamento em análise trata-se da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas determinada pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, portanto, incabível a aplicação do verbete sumular.
39.
Noutro giro, conforme aduzido pela Recorrente no seguinte trecho: “(...) De fato,
não consta da autuação a aplicação de juros sobre a multa cominada. Contudo, é sabido que, a D.
RFB tem por praxe aplicar juros de mora também sobre a parcela da multa, a partir do lançamento
ou da cobrança do pretenso crédito tributário, o que não se afigura correto à luz da legislação
tributária (...)” – v. cf. fl. 642 – , importante frisar que quando da lavratura dos Autos de Infração
do IRPJ e da CSLL não houve a incidência de juros sobre a multa isolada aplicada – v. cf. fls. 244 e
247:

40.
Logo, não há que se falar em exclusão da “(...) cobrança de juros de mora sobre a
multa isolada (...)”, conforme aduz a Recorrente à fl. 644, vez que sequer houve a incidência de
juros sobre a multa.
41.
Se não bastasse, a Súmula CARF no 108, também de aplicação obrigatória,
determina a incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre à multa de ofício, in
verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
42.
Destarte, entendo que referida súmula poderia ser aplicada por analogia a multa
isolada.
43.
De outro lado, com relação à tese de que “(...) Na hipótese de empate de votos no
julgamento deste Recurso Voluntário, ad argumentandum tantum, o voto de qualidade do
Presidente da Turma deverá ser utilizado para cancelar a autuação, com fulcro no art. 112 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) (...)”, também não deve prosperar, vez que é completamente
esdruxula e sem qualquer fundamento legal.
44.
O artigo 25, § 9o, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), dispõe que os cargos de
Presidente das Câmaras e Turmas serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda
Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, in fine:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
19
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de
ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das
suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda
Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por
representantes dos contribuintes. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins penais de que
trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na hipótese de julgamento de processo
administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto
no § 9o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
45.
A única benesse determinada no normativo legal, em seu § 9o-A, inserida somente
por meio da Lei no 14.689/2023, refere-se a exclusão das multas e cancelamento da representação
fiscal para fins penais, no caso do julgamento do processo administrativo fiscal ser resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o do artigo 25.
46.
Ademais disso, o citado artigo 112 do CTN não se aplica ao caso concreto, tendo em
vista que o artigo 25, § 9o, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), não é “lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades”, a fim de que haja interpretação de maneira mais favorável
ao sujeito passivo, mas sim norma legal que orienta o processo administrativo fiscal,
regulamentada pelo Decreto no 7.574/2011.
47.
Outrossim, somente é possível a interpretação mais favorável ao contribuinte,
quando existe dúvida quanto: (i) à capitulação legal do fato; (ii) à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; (iii) à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade; e, (iv) à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Todavia, nenhuma
destas hipóteses não estão presentes no lançamento analisado.
48.
Portanto, não existe possibilidade de cancelamento da “autuação em debate ou,
quanto menos, afastar a multa” – v. cf. fl. 645 – como pretende a Recorrente, com base no artigo
112 do CTN.
49.
Por fim, acrescento que nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do
ano-calendário impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos da
Súmula CARF no 178, de aplicação obrigatória, in verbis:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
50.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720094/2013-35
20
51.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 699
DF CARF MF
Original